Tribunal: TJDFT
Processo: 0704048-31.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal). A Defesa sustenta a ausência de dolo de matar e requer a desclassificação para o crime de lesão corporal. De forma subsidiária, pede o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes nos autos elementos suficientes para a manutenção da pronúncia do réu pelo crime de tentativa de homicídio qualificado; e (ii) estabelecer se as qualificadoras descritas na denúncia devem ser excluídas por ausência de lastro probatório mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo de exame de corpo de delito, boletim de ocorrência, prontuário médico e vídeos de segurança que registraram a dinâmica dos fatos.
4. Os indícios de autoria recaem sobre o réu, conforme depoimentos de testemunhas presenciais e da própria vítima, colhidos tanto em sede policial quanto em Juízo, que indicam que a ofendida foi agredida com golpes de faca desferidos na região cervical.
5. A alegação defensiva de ausência de dolo é matéria de mérito que deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, juízo natural competente para análise aprofundada das provas.
6. As qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação dos jurados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2o, I e IV; art. 14, II; CPP, arts. 413, § 1o, 419, 367.